Tribunal: TJMT
Processo: 1011046-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011046-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Juros, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – INSURGÊNCIA CONTRA OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO PARA NOVOS CÁLCULOS – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo divergência entre os parâmetros sentenciais e os adotados pelo Perito, não há que se falar em necessidade de elaboração de novos cálculos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011046-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELOI BRUNETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELOI BRUNETTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Liquidação Provisória n. 1004660-28.2020.8.11.0037, em que se pretende apurar os valores devidos por força da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do denominado PLANO COLLOR RURAL, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, homologou o cálculo apresentado pelo Perito e determinou a intimação do executado para pagamento dos valores indicados no laudo pericial.

Inconformado, em suas razões recursais (ID. 168370163), o Agravante sustenta que
“o laudo pericial incidiu em inequívoco erro material que descumpre o comando sentencial quanto ao marco inicial da atualização”.

Assevera que a sentença liquidanda determinou que a correção monetária do valor deveria ser computada a partir de cada pagamento a maior, enquanto o laudo atualizou a diferença apurada entre março e abril/1990 adiante, sem considerar as datas dos pagamentos a maior.

Acrescenta que após a data indicada, ou seja, março/1990, foram realizados outros pagamentos que também devem ser levados em conta para fins de atualização (15/06/1990; 11/09/1990; 05/09/1991). Conclui que
“o “foco debatido” é que a perícia não atualizou a partir de cada pagamento a maior.”.

Verbera
“apesar de aparente o equívoco pericial, a r. decisão agravada homologou os cálculos, sem ao menos ouvir o Sr. “expert”, como de costume, sobre a indicação da ferida à coisa julgada."

Quanto à tutela de urgência pleiteada, assevera que
“por tratar-se de valor que embasará futuro “cumprimento de Sentença”, tem-se por inviabilizado qualquer ato de prosseguimento do feito, enquanto não sedimentado o “quantum debatur”, razão porque, requer-se seja dado efeito ativo ao Agravo”

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso para que seja determinada a adequação do cálculo aos parâmetros constantes do titulo judicial.

Preparo recursal recolhido, ID. 168553152.

Por meio da decisão ID. 172767189, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Contrarrazões ID. 175593196, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023